Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS. DISTRITO FEDERAL E CONTRIBUINTE. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ISS. ICMS-COMUNICAÇÃO. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
3. A existência de elementos indiciários que apontam a cobrança de ICMS-Comunicação sobre atividades conexas à prestação de serviço de comunicação indica a plausibilidade jurídica de contrariedade à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de justiça que, no julgamento do REsp 816.512-PI/ REsp 1176753-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o ICMS incide somente sobre o serviço de telecomunicações propriamente dito, sendo indevida sua incidência sobre as atividades-meio e serviços suplementares. Julgados deste e. TJDFT e do STF.
4. A suspensão do crédito tributário até a instrução probatória não acarreta prejuízo ao DISTRITO FEDERAL, que poderá, caso ao final seja julgado improcedente o pedido, cobrar o valor da dívida. De outro lado, é latente o perigo da demora diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa da empresa agravante, bem como a imposição de todas as restrições decorrentes do não pagamento do débito.
5. Agravado de instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido. Agravo de instrumento do contribuinte conhecido e provido.